Tribunal: TJES
Processo: 5022091-21.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022091-21.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO RAMIRES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022091-21.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO RAMIRES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE. MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. VIOLENTA EMOÇÃO. INJUSTA PROVOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo da imputação do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, por insuficiência probatória, e condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

A defesa pleiteou, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, ao fundamento de que o réu teria agido sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

Subsidiariamente, a defesa postulou o afastamento da agravante do motivo fútil e o reconhecimento da atenuante da violenta emoção.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento, apenas para neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, diante da alegada ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e dos motivos do crime; (ii) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição da lesão corporal privilegiada, prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal; e (iii) saber se é cabível o afastamento da agravante do motivo fútil e o reconhecimento da atenuante da violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas não foram objeto de impugnação recursal específica e resultaram demonstradas pelo conjunto probatório, inclusive pela confissão do réu, pelas fotografias das lesões, pelo laudo de lesão corporal e pela palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal.

Quanto à primeira fase da dosimetria, a fundamentação originária para a valoração negativa da culpabilidade, baseada na presença de dolo e na ausência de erro de proibição, não se mostra idônea, por se tratar de elementos inerentes à estrutura do delito doloso. Todavia, a manutenção da vetorial desfavorável foi admitida em razão da especial brutalidade concreta da conduta, marcada por violência desmedida, com pedradas na cabeça da vítima e arrancamento de parte de sua orelha, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da ação.

A conduta social foi validamente desfavorecida, não por meros registros policiais ou pelo mandado de prisão civil, isoladamente considerados, mas pelo conjunto probatório judicializado, que indicou histórico de agressividade e reiteração de violência no âmbito das relações afetivas e familiares, a partir dos depoimentos da vítima e de testemunha.

Os motivos do crime também foram corretamente valorados de forma negativa, pois o próprio réu afirmou ter agredido a ex-companheira por ciúmes, após encontrar preservativo em sua residência, o que evidencia lógica de dominação, posse e controle sobre a vida íntima da ofendida, conferindo maior desvalor à conduta. Tal contexto não constitui elementar necessária de toda hipótese do art. 129, § 13, do Código Penal, de modo que sua consideração na dosimetria não configura automático bis in idem.

Embora se tenha reconhecido que a pena-base fixada na origem foi até mesmo modesta diante da gravidade concreta do fato, sua manutenção impõe-se em razão da vedação à reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Na segunda fase, foi mantida a agravante do art. 61, II, “a”, do Código Penal, porquanto a agressão decorreu de ciúmes infundados e de motivação desproporcional, juridicamente irrelevante, apta a caracterizar o motivo fútil. O suposto encontro de preservativo na casa da vítima e eventuais ofensas verbais não conferem justificação mínima à reação violenta extrema.

Foi também mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ter o agente se prevalecido da relação doméstica e familiar anteriormente existente com a vítima. A incidência conjunta dessa agravante com a qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal não configura bis in idem, porque a qualificadora se relaciona à violência praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, enquanto a agravante recai sobre o especial desvalor do aproveitamento da relação doméstica, de coabitação ou de hospitalidade.

A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, foi corretamente reconhecida e compensada com uma das agravantes, remanescendo o acréscimo de 1/6 decorrente da agravante não compensada.

Na terceira fase, foi afastada a causa especial de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, por ausência de demonstração cumulativa de injusta provocação da vítima, domínio de violenta emoção e reação imediata. O ciúme, o sentimento de traição e as alegadas ofensas verbais, em contexto de relacionamento já rompido, não caracterizam, por si sós, provocação injusta em sentido jurídico.

Pelas mesmas razões, não incide a atenuante do art. 65, III, “c”, do Código Penal, pois o acervo probatório não demonstra reação sob influência de violenta emoção juridicamente relevante, mas sim agressão decorrente de ciúmes e sentimento de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento: a especial brutalidade concreta da agressão, o histórico de violência nas relações afetivas e a motivação possessiva e ciumenta autorizam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, das agravantes do motivo fútil e da violência doméstica, bem como a rejeição da lesão corporal privilegiada e da atenuante da violenta emoção, quando não comprovadas injusta provocação da vítima, domínio de violenta emoção e reação imediata.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 61, II, “a”; art. 61, II, “f”; art. 65, III, “c”; art. 65, III, “d”; art. 129, § 4º; art. 129, § 13.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO RAMIRES DE SOUZA contra sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e idônea para a exasperação promovida na primeira fase da dosimetria, com utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Aduz, ainda, ser cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, ao fundamento de que o réu teria agido sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, em contexto relacionado a ciúmes, ao supostamente encontrar preservativo na residência da ofendida, acrescido, segundo a tese defensiva, de provocações verbais dirigidas ao apelante.

Sustenta também a defesa, de forma subsidiária, a incompatibilidade entre o reconhecimento do motivo fútil e a tese de violenta emoção, afirmando que o mesmo contexto fático não pode, simultaneamente, servir para agravar e para atenuar a resposta penal.

Com base nisso, requer o afastamento da valoração negativa do motivo fútil e o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, com redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Ao final, a defesa do apelante requer o conhecimento e integral provimento do recurso, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, reconhecer a causa de diminuição da lesão corporal privilegiada, com redução no patamar máximo de 1/3, ou, alternativamente, afastar a agravante do motivo fútil e reconhecer a circunstância atenuante da violenta emoção.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Também foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, atuando em favor da vítima K.S.D.J., nas quais se requer, caso conhecido o apelo, seja ele improvido, com manutenção integral da sentença condenatória, em especial no tocante à dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito por Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, 8º Procurador de Justiça Especial, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, a fim de promover a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022091-21.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO RAMIRES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelação interposta por MARCELO RAMIRES DE SOUZA contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo da imputação do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, por insuficiência probatória, e condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a sentença empregou fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal na valoração das circunstâncias judiciais; requer, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, com aplicação do redutor no patamar máximo de 1/3, por alegada atuação sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima; subsidiariamente, pretende o afastamento da agravante do motivo fútil e o reconhecimento da atenuante da violenta emoção.

A materialidade e a autoria do delito remanescente não constituem objeto de insurgência recursal específica e, de todo modo, emergem com segurança do conjunto probatório.

A sentença consignou que o réu confessou as agressões em interrogatório, afirmando que foram motivadas por ciúmes, após encontrar “camisinha com esperma” na residência da vítima.

O mesmo
decisum
registrou que as fotografias anexadas aos autos evidenciam a gravidade das lesões e que o laudo de lesão corporal comprova a materialidade delitiva.

A palavra da ofendida, prestada em juízo, foi reproduzida nos seguintes termos:

“[...] que foi agredida fisicamente pelo Acusado sem chance de defesa e foi obrigada a manter relações forçada; que a Depoente não mantinha mais relação sexuais com o Acusado porque estavam separados; que ficou internada durante uns quinze (15) dias porque teve traumatismo craniano por causa das pedradas desferidas pelo Acusado e perdeu um pedaço da orelha arrancada pelo Acusado durante as agressões; que o Acusado usa drogas e bebe muito; que não sabe se durante as agressões físicas e sexuais o Acusado estava drogado ou bêbado porque a Depoente estava dormindo quando iniciaram as agressões; que o Acusado está preso por causa das agressões e abusos sexuais praticados contra a Depoente; que o Acusado já havia agredido a Depoente fisicamente várias vezes em outras oportunidades, mas com pedras a ponto de causar traumatismo craniano da Depoente foi a primeira vez; que está com sequelas pois não escuta direito e precisou ficar morando com sua mãe por causa dos traumas físicos e psicológicos causados pelo Acusado; que não gerou filho do Acusado; que está com cicatrizes na cabeça, na testa e no rosto porque o Acusado "pocou" a cabeça da Depoente com a pedra; que quer ser feliz; [.]”.

Esse relato foi tido por firme e coerente, em harmonia com o depoimento testemunhal e com o termo de declaração da madrasta da vítima.

A controvérsia, portanto, concentra-se na dosimetria e na pretendida incidência da lesão corporal privilegiada, ou, subsidiariamente, da atenuante da violenta emoção com afastamento do motivo fútil.

No que toca à primeira fase da dosimetria, a sentença considerou desfavoráveis culpabilidade, conduta social e motivos do crime, fixando a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão.

A defesa afirma que a exasperação carece de fundamentação concreta.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo pelo afastamento das teses.

A vetorial culpabilidade foi negativada sob o fundamento de que “não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude, tendo o réu agido com dolo”.

Esse raciocínio, não se sustenta, uma vez que a ausência de erro de proibição e a presença de dolo integram a estrutura ordinária do delito doloso e não revelam, por si, especial reprovabilidade apta a justificar exasperação da pena-base.

Trata-se de dado inerente ao próprio juízo de responsabilização penal.

Contudo, os elementos dos autos permitem promover reforço de argumentação.

Verifica-se indicativo de maior censurabilidade, diante da especial brutalidade autônoma na prática delitiva para além do já absorvido pelo tipo penal.

O crime teve contornos bárbaros, com violência desmedida.

A vítima foi atingida por pedradas e teve parte da orelha arrancada pelas agressões, o que permite por concluir por maior desvalor na conduta.

Em relação à conduta social a sentença consignou que “os registros criminais atestam 3 (três) prisões em flagrante, anteriores a este procedimento, além de um mandado de prisão civil por dívida alimentícia”, acrescentando que “o próprio acusado afirmou em audiência de instrução e julgamento que outra ex-companheira (Vanusa Gomes) registrou ocorrência contra sua pessoa”, para concluir pela desfavorabilidade da circunstância.

É verdade que registros policiais isolados, desacompanhados de base empírica minimamente segura, não bastam, por si, para agravar a pena-base.

Também é certo que a ausência de pagamento de alimentos, examinada em abstrato, não traduz automaticamente desajuste social apto a repercutir na esfera penal.

Ainda assim, no caso concreto, a vetorial não se apoia apenas nesses dados formais.

O próprio conjunto probatório revela histórico de comportamento agressivo e de conflituosidade reiterada no ambiente relacional.

A madrasta da vítima relatou que o réu “sempre foi agressivo e fazia uso contínuo de entorpecentes” durante o período em que conviveu com a vítima.

A vítima afirmou, em juízo, que “o Acusado já havia agredido a Depoente fisicamente várias vezes em outras oportunidades”.

A própria sentença assinalou que a conduta retrata “um padrão de dominação e agressão que ultrapassa um ato isolado”.

Há, portanto, base concreta, extraída da prova oral judicializada, para reconhecer desvio comportamental no convívio familiar e afetivo, o que autoriza a valoração negativa da conduta social.

Ainda que se desconsiderem os meros registros policiais como fundamento autônomo, remanescem elementos idôneos, produzidos sob contraditório, suficientes para preservar essa vetorial em desfavor do apelante.

Os motivos do crime também foram corretamente valorados de forma negativa.

A sentença, ao examinar o art. 129, § 13, do Código Penal, destacou que a qualificadora se dirige a situações em que o agressor lesiona a mulher em contexto atrelado a “exercício de posse” ou “direito pleno” sobre a vítima, concluindo que o caso se amolda precisamente a essa dinâmica.

O próprio réu confessou que agrediu a ofendida por ciúmes, após encontrar preservativo em sua residência. Essa motivação não se exaure no simples impulso emocional. Ela traduz, com nitidez, lógica de dominação masculina, posse e controle sobre a vida íntima de ex-companheira, o que desvela maior desvalor da ação.

Não se trata de elementar obrigatória de toda lesão corporal qualificada pelo § 13, pois o contexto de violência de gênero pode assumir diversas feições fáticas.

Aqui, entretanto, a motivação possessiva foi explicitamente demonstrada e imprime reprovabilidade superior, legitimando a exasperação. A agressão mediante pedrada na cabeça, porque o agente se julgou autorizado a reagir violentamente à possível autonomia sexual da vítima, extrapola a gravidade ordinária do tipo e justifica a manutenção da vetorial negativa.

Diante de tais digressões e da violência extrema do crime ora tratado, entendo que a pena-base fixada mostrou-se excessivamente tímida. Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, sem insurgência do Ministério Público Estadual e da assistente de acusação que se encontra assistida pela Defensoria Pública, não há alternativa a esta Corte a não ser de manter a pena-base fixada.

Passo à segunda fase. A sentença reconheceu duas agravantes, previstas no art. 61, II, “a” e “f”, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão espontânea, compensando esta com uma daquelas e elevando a reprimenda em 1/6.

A defesa busca o afastamento do motivo fútil e o reconhecimento da atenuante da violenta emoção.

A agravante do motivo fútil deve ser mantida.

O fundamento sentencial foi claro ao assentar que “o réu agrediu a vítima em razão de ciúmes infundados, após supostamente encontrar um preservativo na residência dela – motivação desproporcional e destituída de relevância jurídica, além de evidenciar o machismo que deu causa às agressões”.

A reação violenta, consistente em lançar pedra contra a cabeça da ex-companheira, não encontra qualquer justificativa minimamente razoável no fato narrado.

Ainda que houvesse suspeita de relacionamento com terceiro, isso em nada autorizaria resposta penal privada, menos ainda mediante violência extrema.

O direito penal repele, de modo enfático, tentativas de naturalização da violência masculina como resposta a ciúme, posse ou frustração afetiva.

A desproporção entre o suposto móvel e a intensidade da agressão evidencia a futilidade.

A tese defensiva de incompatibilidade entre motivo fútil e violenta emoção não procede em abstrato nem em concreto.

Em abstrato, porque a mera alegação de emoção intensa não elimina, automaticamente, a insignificância jurídica do motivo. Em concreto, porque a prova dos autos não demonstrou violenta emoção juridicamente relevante.

O que existe, em essência, é a versão do acusado de que a agressão ocorreu após discussão na qual foi chamado de “chifrudo” e “corno”, além da narrativa recursal de que a vítima teria confirmado traição e admitido a presença de preservativo em casa.

Esses dados, porém, não configuram, por si, injusta provocação apta a descaracterizar a futilidade do motivo. Chama-se de fútil justamente o motivo banal, desproporcional ou irrelevante à luz da ordem jurídica. O sentimento de ciúme e ofensa verbal em contexto de relacionamento rompido não se convertem, sem prova robusta de abalo extremo e reação imediatamente subsequente, em causa exculpante, privilegiadora ou atenuante. Ao contrário, revelam a mesma lógica possessiva já identificada na motivação do delito.

Também subsiste a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

A sentença registrou que o agente “prevaleceu-se da relação doméstica de coabitação anteriormente existente com a vítima, utilizando-se dessa condição para agredi-la”.

O suporte probatório é evidente. A vítima era ex-companheira do réu. O episódio ocorreu em nítido contexto de violência doméstica e familiar, marcado por histórico anterior de agressões, conforme relatado pela ofendida.

A incidência dessa agravante, em conjunto com a qualificadora do art. 129, § 13, não configura
bis in idem
no caso, porque a qualificadora tutela a razão da condição do sexo feminino, ao passo que a agravante da alínea “f” incide pelo especial desvalor do aproveitamento da relação doméstica, de coabitação ou de hospitalidade. São vetores normativos distintos e complementares.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, pois a sentença consignou que o réu admitiu ter praticado agressões contra a vítima. Essa atenuante deve ser compensada integralmente com uma das agravantes, preservando-se o incremento de 1/6 decorrente da agravante remanescente, tal como procedido na origem.

Chega-se, então, à terceira fase, na qual a defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal. A pretensão não merece acolhida.

A minorante exige demonstração cumulativa de injusta provocação da vítima, domínio de violenta emoção e reação imediata, logo após a provocação.

A prova dos autos não satisfaz esses requisitos.

O que se tem, objetivamente, é que o réu confessou ter agredido a vítima por ciúmes, ao encontrar “camisinha com esperma” na residência dela, e que, segundo trecho do interrogatório reproduzido na sentença, as agressões teriam ocorrido após discussão em que foi chamado de “chifrudo” e “corno”.

Esse acervo é insuficiente para demonstrar injusta provocação em sentido jurídico.

A eventual existência de preservativo na residência da ofendida, pessoa já separada do réu segundo a própria narrativa judicial da vítima, não constitui provocação injusta. Tampouco ofensas verbais, embora reprováveis no plano ético, autorizam transmudação de agressão brutal em lesão privilegiada. Não se pode equiparar frustração afetiva, ciúme ou sentimento de traição à provocação injusta exigida pela lei penal.

A exigência de domínio de violenta emoção também não restou comprovada de modo seguro.

O ordenamento não acolhe qualquer exaltação anímica. Exige estado emocional intenso, efetivamente dominador da conduta, comprovado de forma robusta e vinculado temporalmente à provocação. Nada disso se extrai do conjunto probatório com a densidade necessária.

O recurso trabalha com construção argumentativa fundada, sobretudo, em interpretação subjetiva do estado interno do agente, mas não indica elemento externo, objetivo e inequívoco capaz de demonstrar perda de controle emocional nos rigorosos termos exigidos pelo § 4º do art. 129 do Código Penal. Ao contrário, os autos apontam contexto de agressividade anterior e de dominação sobre a vítima, e não episódio isolado de explosão emocional excepcional.

A defesa também sustenta a compatibilidade da lesão privilegiada com a Lei Maria da Penha.

Em tese, não há necessidade de afirmação categórica de incompatibilidade absoluta.

A análise, de fato, deve ser casuística. Sucede que, neste caso concreto, o pedido fracassa não por vedação abstrata, mas por ausência dos pressupostos fático-jurídicos da minorante.

Ainda que se admita, em tese, a incidência do art. 129, § 4º, em hipóteses de violência doméstica, os autos não revelam injusta provocação nem domínio de violenta emoção logo após fato provocador juridicamente relevante.

Pelas mesmas razões, não há espaço para a atenuante da violenta emoção prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal.

A figura atenuante pressupõe provocação da vítima e reação sob influência de violenta emoção, circunstâncias não comprovadas de forma idônea. O acervo probatório demonstra agressão motivada por ciúmes e sentimento de posse, não reação compreensível a provocação injusta juridicamente qualificada. Assim, rejeita-se o pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença na íntegra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.